Tribunal: TJPA
Processo: 0010544-17.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010544-17.2018.8.14.0401

APELANTE: ELISETE DE FATIMA CARDOSO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 33 C/C ARTIGO 40, V DA LEI Nº 11.343/2006; ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA FIXAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES DO ART.16 DA LEI 10.826/2003 E ART.299, DO CPB. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INCABIMENTO. PRECEDENTES STJ. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL. PREJUDICADO. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Precedentes STJ.

2. Não houve modificação na reprimenda corporal do réu e para penas acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial é o fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CPB
.

3.
Para concessão do referido benefício, a situação financeira da ré/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios.

4.
A aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada, conforme art. 49, do CPB. Assim, necessária a reforma quanto aos crimes do
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do Código Penal Brasileiro
, restando concreta, definitiva e final em
856 (oitocentos e cinquenta e seis)
dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. R
ecurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELISETE DE FÁTIMA CARDOSO LIMA
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.016 (um mil e dezesseis) dias-multa,
pelo cometimento dos crimes previstos no
artigo 33 c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006; artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Narra a peça acusatória, no dia 08/05/2018 policiais civis receberam uma determinação para identificar uma senhora de prenome Elisete e investigar a informação de que esta, no dia 04/05/2018, chegou ao aeroporto de Belém e realizou uma viagem aérea para Porto Velho/RO, com o intuito de buscar entorpecentes e comercializá-los, retornando para Belém em 08/05/2018.

A equipe policial acompanhou seu desembarque em Belém, porém, como estava portando apenas uma sacola de mão, a equipe resolveu segui-la para verificar onde residia. No dia seguinte, os policiais retornaram ao local e, após observarem durante algum tempo, suspeitaram da movimentação de diversas pessoas no interior da residência, de modo que, no momento em que a acusada saía da casa com Wagner Felipe, os policiais realizaram a abordagem do casal. A ré, então, empreendeu fuga para o interior do imóvel, sendo perseguida e detida por um dos agentes.

Ao ser questionada, a apelante confessou a propriedade da droga, informando que estava saindo de casa para comercializar o entorpecente e retirou de junto ao seu corpo sacos menores contendo droga, tipo “cocaína”. Além disso, informou haver mais entorpecentes na residência, momento em que franqueou a entrada dos policiais no imóvel.

Após revista no local, foram encontrados 05 (cinco) embalagens embaladas à vácuo, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, pesando no total de 2595,2 kg (dois quilos, quinhentos e noventa e cinco gramas e dois decigramas); 01 (um) saco plástico transparente pesando 288,3 g (duzentos e oitenta e oito gramas e três decigramas); 04 (quatro) embalagens confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente pesando 172,6 g (cento e setenta e dois gramas e seis decigramas) e 01 (uma) pedra amarelada pesando 43,2 g (quarenta e três gramas e dois decigramas) todos positivo para a substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Além disso, foram apreendidos 02 (dois) tabletes de erva seca prensada pesando 1975,5 kg (um quilo, novecentos e setenta e cinco gramas e cinco decigramas) positivo para substância THC, vulgarmente conhecida como “maconha”; 01 (uma) carteira de identidade falsificada; 01 (uma) arma de fogo; 19 (dezenove) munições; 01 (uma) balança e 01 (uma) motocicleta que possuía características de adulteração e constava com registro de roubo.

Diante da informação de registro de roubo, o proprietário do veículo prestou depoimento e relatou que, em 27/03/2018, por volta das 20h00min, foi abordado por um casal que, mediante uso de arma de fogo, subtraíram o veículo, afirmando, também, que não reconheceu Wagner Felipe como autor do crime de roubo.

Em interrogatório, a acusada confessou que realizava a comercialização de entorpecentes, afirmando que, desde o ano de 2017, quando conheceu um indivíduo de prenome “Roberto”, viaja para buscar drogas em outro estado e traz ao estado do Pará junto ao seu corpo, por meio de viagem de avião, confirmando que no dia 04/05/2018 realizou nova viagem para a cidade de Rio Branco/AC, onde encontrou novamente “Roberto” e este lhe repassou, aproximadamente, 03 kg (três quilos) de cocaína. Confessou, ainda, a posse de arma de fogo e das munições apreendidas, alegando possuir para sua segurança pessoal, e o porte de carteira de identidade falsa, delatando ainda o comparsa Wagner Felipe, explicando que este realizava o transporte da droga.

Em
Razões Recursais (ID 12586056 – Págs. 485/490)
, a defesa da apelante argumenta pela possibilidade de
redução da pena aquém do mínimo legal
relativo aos crimes do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do CPB, em razão da incidência da atenuante do artigo 65, inciso II, alínea “d” em favor da acusada.

Além disso, defende que, após o redimensionamento da pena, a apelante possui o
direito de cumprir a pena inicialmente em regime aberto
, uma vez que não é reincidente e possui a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

Alega, ainda, que a ré possuiu situação econômica prejudicada, sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, razão pelo qual
não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento da pena de multa fixada
, sem que haja prejuízo ao seu sustento ou de sua família.

Por fim, requer a
fixação da pena-base aquém do mínimo legal
, com relação aos crimes do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do CPB, a
incidência do regime aberto para o cumprimento inicial da pena
, a
dispensa do pagamento das custas e despesas processuais
e
fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Em
contrarrazões (ID 12586061 – Págs. 495/499)
, a digna representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, opina pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo réu/apelante, apenas para redimensionar ao patamar de piso a pena de multa aplicada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Da almejada fixação da pena-base aquém do mínimo legal em relação aos crimes do Art.16 da Lei 10.826/2003 e art.299, do CPB. Superação da Súmula 231 do STJ.

A defesa da apelante argumenta pela possibilidade de
redução da pena aquém do mínimo legal
relativo aos crimes do artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do CPB, em razão da incidência da atenuante do artigo 65, inciso II, alínea “d” em favor da acusada.

Não assiste razão ao apelante neste ponto.

Vale ressaltar, que incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante, face à vigente vedação contida no verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

In casu
, não merece acolhimento a tese de
overruling
do referido enunciado, eis que o mesmo encontra amparo no princípio da legalidade e no princípio do devido processo legal, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a mesma já tiver sido fixada no mínimo legal, o que ocorreu no caso em apreço, pois atenta a pena fixada na 1ª fase, observei que foi estabelecida no mínimo legal.

Ademais, as circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim,
a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo
.

O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. JUIZ NA SENTENÇA FIXOU A PENA-BASE EM 04 ANOS DE RECLUSÃO, (MÍNIMO LEGAL), NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM DEIXOU DE APLICÁ-LA, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. (9334372, 9334372, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-02, Publicado em 2022-05-16)

Dessa maneira julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da modificação do regime inicial.

Defende que, após o redimensionamento da pena, a apelante possui o
direito de cumprir a pena inicialmente em regime aberto
, uma vez que não é reincidente e possui a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis.

Incabível o pleito.

In casu
, a pena final do apelante restou fixada em
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.016 (um mil e dezesseis) dias-multa,
pelo cometimento dos crimes previstos no
artigo 33 c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006; artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

A um, porque não houve modificação na reprimenda corporal do réu.

A dois, porque para penas acima de 08 (oito) anos de reclusão, o regime inicial é o fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CPB.

Assim, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Do pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Alega, ainda, que a ré possuiu situação econômica prejudicada, sendo assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, razão pelo qual
não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais
.

Oportuno consignar que, consoante o art. 804 do CPP,
"a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso condenará nas custas o vencido."
Por outro lado, o art. 98, § 3º, do CPC, estabelece que:

“§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desta forma, constata-se que, não obstante a alegada hipossuficiência da acusada, não há impedimento à condenação ao pagamento das custas, isto porque, é imposta uma condição suspensiva àquela, da qual não fica automaticamente dispensada a ré, a quem foi concedida a justiça gratuita ou que está sendo assistido pela Defensoria Pública.

Na verdade, o que ocorre é a suspensão da obrigação pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença condenatória, sendo que, ao final desse prazo e permanecendo a hipossuficiência, que deverá ser aferida ao longo da execução da pena, restará prescrita a obrigação, nos termos da lei.

Assim, temos que, se no prazo de cinco anos, contados da data da decisão final, a acusada não tiver condições de satisfazer o pagamento, a obrigação restará prescrita. Todavia, para concessão do referido benefício, a situação financeira da ré/apelante deverá ser aferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal, a quem deve ser dirigido o pedido de isenção de custas, a teor do entendimento de nossos tribunais pátrios. Cite-se:

"EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, §1º, DO CÓDIGO PENAL. (...)
3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. TESE REJEITADA. RESTA PACIFICADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE MESMO O RÉU SENDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS EXATOS TERMOS DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, FAZENDO JUS TÃO SOMENTE À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTAS, PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, CONFORME DISPÕE O ART. 98, §2º E §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
(...)

(TJE/PA, 2020.01954447-76, 214.294, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-15, Publicado em 2020-09-15) (grifei)".

Dessa maneira, julgo improvido o pedido.

4. Do pleito de redução da pena de dias-multa.

Pugna a defesa pela redução do pagamento da pena de dias-multa fixada.

Assiste, em parte, razão a defesa.

Ocorre que a aplicação da pena pecuniária deve estar em total consonância com a pena corporal aplicada, conforme art. 49, do CPB.

No caso em apreço, a ré foi condenada pelos crimes tipificados no
artigo 33 c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006; artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 e artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Quanto ao crime do
artigo 33 c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006,
nada há que se modificar em relação aos dias-multa, pois em consonância com o dispositivo legal.

Já quanto aos crimes do
artigo 16 da Lei nº 10.826/2003
e
artigo 299 do Código Penal Brasileiro,
vejo que
merece guarida a redução pretendida.

- Crime do artigo 33 c/c artigo 40, V da Lei nº 11.343/2006.

Pena concreta, definitiva e final em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

- Crime do art. 16, da Lei nº 10.826/2006.

Na
1ª fase da dosimetria
, fixo a pena de dias-multa em
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da pena corporal ter sido fixada no mínimo legal em comento.

Na
2ª fase da dosimetria
, fixo a pena de intermediária em
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que a Súmula nº 231, do STJ, veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal.

Na
3ª fase da dosimetria
, fixo a pena final em
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por não haver causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Assim resta a pena concreta, definitiva e final em
03 (três) anos de reclusão
e
30 (trinta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

- Crime do artigo 299 do Código Penal Brasileiro.

Na
1ª fase da dosimetria
, fixo a pena de dias-multa em
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da pena corporal ter sido fixada no mínimo legal em comento.

Na
2ª fase da dosimetria
, fixo a pena de intermediária em
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, uma vez que a Súmula nº 231, do STJ, veda a diminuição da pena aquém do mínimo legal.

Na
3ª fase da dosimetria
, fixo a pena final em
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por não haver causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Assim resta a pena concreta, definitiva e final em
01 (um) anos de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Resta, portanto a pena de dias-multa concreta, definitiva e final
856 (oitocentos e cinquenta e seis)
dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar apenas a pena de dias-multa,
restando concreta, definitiva e final em
856 (oitocentos e cinquenta e seis)
dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
17
de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023